Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. TEMA 1150/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que reforma monocraticamente a sentença que proclamou a ilegitimidade de o Banco do Brasil SA responder, em abstrato, ao processo por má gestão nas contas do PASEP. A matéria referente ao mérito apreciará se houve a má gestão e se o banco tem ou não responsabilidade na definição dos índices de correção aplicáveis às contas Pasep.
2. Recurso desprovido